Tribunal: TJSP
Processo: 2165222-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Acordo celebrado entre as partes – Ausência de comunicação a respeito, antes do julgamento realizado por esta C. Câmara.

Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2165222-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BANCO INTER S/A, são embargados
WILSON DE MELLO JUNIOR e ITAMAR PARADIZO DE MELLO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.888
Embargos de declaração no 2165222-25.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 30a Vara Central Cível
Embargante: Banco Inter S/A
Embargados: Wilson de Mello Júnior e outra
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão
Acordo
celebrado entre as partes Ausência de comunicação a
respeito, antes do julgamento realizado por esta C.
Câmara.
Embargos não conhecidos.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 387/395 que, por unanimidade de
votos, conferiu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos embargados para deferir-lhes os benefícios da
justiça gratuita, com a observação de que podem purgar a mora
até a assinatura do auto de arrematação.
Pretende o embargante, em síntese, seja o recurso
recebido e acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso
quanto ao acordo celebrado entre as partes, que restou
devidamente homologado pelo Juízo da causa um dia antes do
julgamento daquele recurso.
Assim, deveria ter sido reconhecida a perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
objeto.
Sem manifestação da parte contrária fls. 09.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não estão em termos
de ser conhecidos.
Isto porque antes da realização do julgamento
nenhuma das partes se acautelou em informar a esta Câmara a
intenção de celebrar o acordo.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica